Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-63.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITORIA. DUPLICATA. REQUISITOS. ORDEM DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA.
1. Não se considera duplicata o documento que não apresenta os requisitos mínimos previstos no art. 2o da Lei 5.478/68.
2. A ordem de serviço é insuficiente para embasar a exigibilidade da cobrança em ação monitória. No caso concreto, está desacompanhada de nota fiscal, da comprovação de recusa injustificada ao recebimento do produto e de elementos que evidenciem a existência de vínculo jurídico obrigacional entre as partes.
3. Negou-se provimento ao apelo da autora.